Tribunal: TJMT
Processo: 1005406-93.2023.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005406-93.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUZINEI MARIA DA SILVA - CPF: 897.629.321-53 (APELANTE), Jozan Gomes de Andrade registrado(a) civilmente como JOZAN GOMES DE ANDRADE - CPF: 103.837.837-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS – SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL – MANUTENÇÃO DE REGISTRO DE OPERAÇÃO PRESCRITA – NATUREZA INFORMATIVA – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I – Caso em exame

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença de improcedência em ação indenizatória, sob a alegação de manutenção indevida de registro referente a dívida prescrita no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), decorrente de operação vencida em 2010.

II – Questão em discussão

A controvérsia cinge-se à análise da ilicitude da manutenção do registro em plataforma de natureza informativa após o transcurso do prazo prescricional e à configuração ou não de dano moral indenizável.

III – Razões de decidir

O SCR possui natureza eminentemente informativa e regulatória, voltada à supervisão do sistema financeiro nacional, não se confundindo com cadastros de inadimplência como SPC e SERASA.

A manutenção de informações referentes a operações vencidas e não pagas, mesmo após a prescrição, não configura ato ilícito, quando decorrente do cumprimento de obrigações normativas impostas às instituições financeiras.

Ausente comprovação de negativa de crédito em razão exclusiva do registro impugnado, não há que se falar em dano moral indenizável. A jurisprudência consolidada exige a demonstração de prejuízo concreto à esfera extrapatrimonial.

IV – Dispositivo

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por LUZINEI MARIA DA SILVA (Id. 294858352), contra a sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande (Id. 294858350), que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Indenização por Danos Morais, fundada na suposta manutenção indevida de registro de dívida prescrita no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR).

A apelante afirma que teve negado o acesso a crédito em razão da permanência de anotação no SCR, relativa
a
dívida oriunda de cartão de crédito, com vencimento em 23 de outubro de 2010, no valor de R$ 729,00.

Aduz que a manutenção da informação configura violação ao artigo 43, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor e descumprimento da Resolução no 4.571/2017 do Banco Central, cujos dispositivos foram incorporados pela atual Resolução CMN no 5.037/2022.

Enfatiza que, conforme entendimento consolidado no Informativo no 588 do STJ e na Jurisprudência em Teses no 59 (enunciado 16), o prazo de permanência de registros negativos deve contar do vencimento da dívida, e que o SCR possui natureza restritiva de crédito.

Pede então a reforma da sentença com julgamento de procedência dos pedidos para declarar a inexigibilidade do débito, determinar a exclusão do registro e fixar indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

A apelada ofertou contrarrazões (Id. 294858355), defendendo a legalidade da manutenção da informação no SCR, por se tratar de cadastro de natureza informativa, voltado à supervisão do sistema financeiro, sem caráter desabonador. Sustenta ausência de ilicitude ou dano moral, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É
o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O mérito da lide versa sobre a legitimidade da manutenção de registro no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), em nome da apelante, referente a operação vencida em outubro de 2010, presumidamente prescrita desde 2015, e cuja informação ainda constava no relatório emitido em janeiro de 2023. Discute-se, ainda, a existência de ato ilícito e a caracterização de dano moral indenizável.

Os objetos desta lide revisional são os limites da atuação da instituição financeira quanto à comunicação de operações vencidas ao Banco Central e a suposta configuração de ato ilícito pelo fato de o registro permanecer acessível ao consumidor mesmo após cinco anos do vencimento da dívida.

o magistrado julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, sob os seguintes fundamentos:

(...)

as cobranças ainda que indevidas, em virtude da prescrição, sem a efetivação da inserção do nome do destinatário em cadastros de proteção ao crédito não é capaz de gerar abalo moral passível de indenização.

Ademais, a Ré e qualquer outra instituição/comércio não são obrigadas a oferecerem crédito, devendo ser respeitado os seus critérios para a sua concessão.

Por derradeiro, não vislumbro a existência de qualquer abuso da parte Ré, não evidenciado, na hipótese, fato abusivo e que tenha causado dor, vexame, humilhação, sofrimento exorbitante a ponto de afetar profundamente a higidez psíquica do demandante a ensejar a pretendida indenização por danos morais.

Assim, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos desta AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS.

Com maior exatidão, o nó da questão controvertida nos autos reside precisamente em saber se a anotação referente à dívida vencida há mais de doze anos, mantida no SCR, configura medida coercitiva, desabonadora e, portanto, passível de gerar abalo à honra da consumidora, autorizando a exclusão do dado e o pagamento de indenização por danos morais.

Quanto à alegação de que o registro viola o art. 43, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor, cumpre esclarecer que tal dispositivo se aplica aos cadastros de proteção ao crédito de natureza pública e acessíveis a fornecedores em geral, como os mantidos por entidades como SPC e Serasa, e não ao Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), que possui caráter meramente informativo e regulatório, com acesso restrito a instituições financeiras autorizadas e finalidades específicas voltadas à supervisão do crédito no Sistema Financeiro Nacional. Em relação à queixa recursal da apelante, alega-se que a simples possibilidade de acesso pelo consumidor ao conteúdo do relatório do SCR configuraria violação aos princípios da boa-fé objetiva e da transparência, especialmente diante da prescrição da dívida ali registrada, o que, segundo sustenta, afrontaria o disposto no art. 43, § 5o, do CDC; entretanto, tal interpretação não se sustenta diante da finalidade e regulamentação própria do SCR, que não se confunde com os cadastros restritivos de crédito e cuja manutenção de informações, mesmo após o prazo prescricional, não constitui, por si só, ato ilícito ou gerador de dano moral.

Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências:

Art. 43. O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes.

§ 5o Consumada a prescrição relativa à cobrança de débitos do consumidor, não serão fornecidas, pelos respectivos Sistemas de Proteção ao Crédito, quaisquer informações que possam impedir ou dificultar novo acesso ao crédito junto aos fornecedores.

Por um lado, a apelante invoca, ainda, trecho do site oficial do Banco Central do Brasil, o qual dispõe que “
as informações sobre operações em atraso não devem ser mantidas por mais de cinco anos
”. Traz também precedentes recentes deste Tribunal, em que foi reconhecida a abusividade da manutenção de registro no SCR após o prazo quinquenal.

De outro lado a instituição financeira apelada sustenta que o SCR tem natureza eminentemente informativa, voltada à supervisão do crédito pelo Banco Central, não se confundindo com cadastros de inadimplentes como SPC e SERASA. Invoca a Resolução CMN no 5.037/2022, em especial os
arts
. 2
o ,
que impõem às instituições financeiras o dever de remeter mensalmente dados ao Banco Central. Sustenta que não há ilicitude na conduta de manter o dado no sistema, tampouco dano moral, diante da ausência de prova de recusa de crédito associada à anotação impugnada.

De acordo com o art. 2o da referida resolução:

“Art. 2o O SCR é administrado pelo Banco Central do Brasil e tem por finalidades:

I -
prover
informações ao Banco Central do Brasil, para fins de monitoramento do crédito no sistema financeiro e para o exercício de suas atividades de fiscalização; e

II -
propiciar
o intercâmbio de informações entre instituições financeiras e entre demais entidades, conforme definido no art. 1o da Lei Complementar no 105, de 10 de janeiro de 2001, sobre o montante de responsabilidades de clientes em operações de crédito.”

A alegação de que a informação mantida no SCR tem caráter coercitivo e desabonador não se sustenta diante da finalidade regulatória do sistema. A jurisprudência tem diferenciado o SCR dos cadastros restritivos de crédito, destacando que ele não tem por objetivo negativar consumidores, mas sim fornecer dados à autoridade monetária nacional e propiciar o intercâmbio entre instituições financeiras com vistas à análise de risco.

Essa distinção fundamental foi reconhecida pela jurisprudência dos tribunais pátrios, inclusive pelo Superior Tribunal de Justiça, que já se manifestou no sentido de que:

“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. LIMINAR OBSTATIVA DA INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SISBACEN. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (SCR). DESCUMPRIMENTO DE ORDEM
JUDICIAL .
RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1.

As informações fornecidas pelas instituições financeiras ao
Sisbacen
afiguram-se como restritivas de crédito, visto que esse sistema de informação avalia a capacidade de pagamento do consumidor de serviços bancários
.
2 .
A inclusão do nome da parte autora no
Sisbacen
, enquanto o débito estiver sub judice, configura descumprimento de ordem judicial proferida em sede de ação revisional de contrato, que, em antecipação de tutela, determinou à instituição bancária que se abstenha de negativar o nome da recorrida em qualquer banco de dados de proteção ao crédito. 3. Recurso especial não provido.” (STJ - REsp: 1099527 MG 2008/0243062-9, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento
: 14/09/2010, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/09/2010) (destaquei)

Da mesma forma, é entendimento assentado no STJ que, embora o SCR possa impactar indiretamente o acesso ao crédito, a responsabilização da instituição financeira depende da demonstração de que a informação lançada foi inverídica, desatualizada ou divulgada em desconformidade com as regras do Banco Central.

No entanto, embora possam influenciar indiretamente a análise de risco creditício, os registros no SCR
decorrem de obrigação legal imposta às instituições financeiras, que devem prestar informações sobre as operações de crédito ao Banco Central
, nos termos do art. 5o da Resolução CMN no 5.037/2022.

Cito:

“
Art. 5o As instituições referidas no art.
4o devem remeter ao Banco Central do Brasil informações relativas às operações de crédito
, conforme definido no art. 3o, inclusive de:

I -
outras
entidades, não mencionadas no art. 4o, que tenham suas demonstrações contábeis consolidadas nos seus respectivos conglomerados prudenciais; e

II -
programas
ou fundos públicos, inclusive os municipais, os estaduais e os constitucionais federais, não consolidados nos respectivos conglomerados prudenciais, nos quais as instituições referidas no caput ou as entidades referidas no inciso I desempenhem função de administrador, agente financeiro ou operador.

§ 1o O disposto no inciso I do caput não se aplica aos créditos resultantes de vendas mercantis ou de prestação de serviços a prazo realizados pelas referidas entidades.

§ 2o Para as entidades e programas ou fundos citados nos incisos I e II do caput, a remessa de que trata este artigo deve ser realizada pela instituição líder do conglomerado
.”

No caso, não se discute a veracidade da informação, tampouco se comprovou sua divulgação indevida a terceiros. A anotação questionada é referente a operação real de crédito, contratada pela autora, vencida em outubro de 2010, constando em campo próprio do SCR com a nomenclatura "prejuízo/vencido", o que se coaduna com a regulamentação aplicável.

O apelante limitou-se a juntar extrato emitido pelo próprio Banco Central, acessado via sistema
Registrato
, sem demonstrar concretamente a ocorrência de recusa de crédito ou de qualquer limitação objetiva em razão da informação mantida no sistema. Assim, ainda que se considerasse superada a discussão sobre a natureza informativa do SCR, não houve prova de que a autora tenha experimentado constrangimento, frustração ou limitação real que ultrapasse os limites do mero aborrecimento.

Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se firmou no sentido de que a responsabilidade civil por dano moral não é presumida em situações como a dos autos. É indispensável a demonstração de prejuízo efetivo, conforme se depreende do seguinte julgado:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. ALEGADA OFENSA À HONRA E IMAGEM.
CONCLUSÃO DA CORTE DE ORIGEM DE QUE AS MANIFESTAÇÕES DO AGRAVADO NÃO TRANSCENDERAM A FRONTEIRA DO MERO ABORRECIMENTO
. PRETENDIDA INVERSÃO DO JULGADO. REEXAME DE
PROVAS .
SÚMULA 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1.
No caso dos autos, concluiu o Tribunal de origem que a manifestação veiculada pela parte adversa não ultrapassou a fronteira do mero aborrecimento, circunstância a afastar a pretendida indenização por danos
morais
.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).
3 .
Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2406376 CE 2023/0241911-9, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 08/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/04/2024) (destaquei)
.

Aliás, este e. Tribunal de Justiça já decidiu em casos análogos, “
in
verbis
”:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DESCONTO INDEVIDO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO – REDIMENSIONAMENTO DOS HONORÁRIOS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A caracterização do dano moral requer uma repercussão significativa na esfera dos direitos da personalidade. Nesse contexto, o dano moral ocorre quando se verifica uma alteração psicológica, moral ou social no indivíduo, cuja reparação é complexa. Assim, a indenização pecuniária serve como uma forma de atenuar o sofrimento da vítima, considerando que tal dano transcende o mero aborrecimento, atingindo a dignidade do consumidor e comprometendo seu
bem-estar Não
há nos autos evidências de que a situação experimentada pela parte autora tenha causado um abalo moral tão significativo que tenha ferido profundamente sua integridade, a ponto de provocar uma angústia superior ao mero aborrecimento do cotidiano
. Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação
equitativa .
Desta forma, observando o trabalho desenvolvimento pelo advogado e observados os critérios estabelecidos nas alíneas do referido § 2o do art. 85, necessária a majoração da verba honorária, para que se dê no limite mínimo de 10% sobre o valor da causa
.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1038776-77.2022 .8.11.0041, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 29/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2024) (destaquei)

Por fim, o julgado combatido analisou com precisão os argumentos deduzidos pela autora e fundamentou a improcedência do pedido com base na inexistência de ilicitude e de dano moral, destacando que o banco agiu nos limites do exercício regular de um direito, conforme autoriza o art. 188, I, do Código Civil.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida (Id. 294858350), pelos seus próprios fundamentos.

Condeno a apelante ao pagamento dos honorários advocatícios recursais, os quais majoro para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025